Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700079-96.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARKUS PHELLIPE TEIXEIRA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. AUSENCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 1.1. A atitudes suspeita do acusado (caminhar acelerado) ao perceber a presença de policiais em patrulhamento em local evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, por serem condutas conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial. Precedentes do STF. 1.2. Conforme lições o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes (in RHC 229.514/PE), “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”. 2. A receptação culposa descrita no § 3o do artigo 180 do Código de Processo Civil se caracteriza quando o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime; sabendo, estará caracterizada a receptação dolosa prevista no caput. 2.1. Segundo a jurisprudência, quando há a apreensão da coisa resultante de crime na posse do agente, é dele o ônus de comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu na forma culposa. Isso não implica violação de garantias ou liberdades fundamentais, mas decorre da aplicação da regra processual ordinária do artigo 156 do Código de Processo Penal: a prova da alegação compete a quem a fizer. 2.2. A versão da defesa, entretanto, não é confirmada por nenhuma outra prova, está isolada e, portanto, não demonstra o desconhecimento do acusado/recorrente acerca da origem ilícita do aparelho celular. 2.3. As provas são suficientes para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, inviabilizando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. 3. Da análise das provas, verifica-se que o réu, de forma livre e consciente, adquiriu o aparelho celular – sem nota fiscal – de um desconhecido por preço abaixo do que usualmente é ofertado no mercado, em local conhecido pela venda de bens objetos de crime. 3.1. As próprias características do negócio entabulado evidenciam o seu conhecimento da origem ilícita do aparelho, não se amoldando, assim, a hipótese de receptação culposa do §3o do art. 180 do Código Penal. 4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. A confissão parcial do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal e na Súmula 545 do STJ. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificadas concomitantemente a sua reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis, como no caso dos autos, a teor da Súmula de número 269 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal; b) artigos 180 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa; c) artigo 33 do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 244 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendido que “a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ele haveria demonstrado certo nervosismo ao avistar a viatura policial, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.028.975/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)., o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009